Tribunal: STJ
Processo: 1011738-82.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857568 - SP (2025/0051350-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: G DE P V E G
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS
: AMANDA SILVA NASI - SP401094
CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
PIZERRE BORGES SIQUEIRA - SP497804
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DA
ART. 22
LEI No 9.514/1997.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 166, II E VII, DO CÓDIGO
CIVIL E 4o DA
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO
LEI No 8.397/1992.
TRIBUTÁRIO.
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ART. 186
QUESTIONAMENTO SOBRE EFEITOS DE DECISÃO EM AÇÃO
CONEXA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 337,
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REVISÃO DE
PREMISSAS JURÍDICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM COM BASE
EM PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 5
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão adotada pelo Tribunal estadual, que afastou a
nulidade da alienação fiduciária sob o fundamento de inexistência de
vício de consentimento e configuração de comportamento contraditório (
) do devedor que, com ciência da
venire contra factum proprium
indisponibilidade patrimonial prévia, utilizou a garantia para adquirir o
próprio bem, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos
e interpretação do contrato, vedados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52025057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c2d98a3-b1ca-4669-8fec-15e4f7c01086

2. A pretensão recursal que busca a prevalência de regras de direito
material (arts. 166, II e VII, CC, 4o da
e 186 do CTN) a
Lei no 8.397/1992
partir de premissas fáticas (como a ciência e o momento da constituição
da garantia e a existência de crédito tributário preferencial) esbarra no
óbice imposto pela Súmula no 7 do STJ, que impede o reexame de
provas para a modificação da moldura fática estabelecida pelo Tribunal
estadual.
3. A alegação de ofensa ao
§ 1o, do CPC, ao não reconhecer
art. 337,
os efeitos da anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade decidido em demanda correlata, também implica,
indiretamente, o reexame da regularidade da intimação do devedor
fiduciante, matéria igualmente vedada pela Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52025057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c2d98a3-b1ca-4669-8fec-15e4f7c01086

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857568 - SP (2025/0051350-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: G DE P V E G
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS
: AMANDA SILVA NASI - SP401094
CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
PIZERRE BORGES SIQUEIRA - SP497804
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DA
ART. 22
LEI No 9.514/1997.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 166, II E VII, DO CÓDIGO
CIVIL E 4o DA
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO
LEI No 8.397/1992.
TRIBUTÁRIO.
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ART. 186
QUESTIONAMENTO SOBRE EFEITOS DE DECISÃO EM AÇÃO
CONEXA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 337,
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REVISÃO DE
PREMISSAS JURÍDICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM COM BASE
EM PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 5
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão adotada pelo Tribunal estadual, que afastou a
nulidade da alienação fiduciária sob o fundamento de inexistência de
vício de consentimento e configuração de comportamento contraditório (
) do devedor que, com ciência da
venire contra factum proprium
indisponibilidade patrimonial prévia, utilizou a garantia para adquirir o
próprio bem, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos
e interpretação do contrato, vedados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

2. A pretensão recursal que busca a prevalência de regras de direito
material (arts. 166, II e VII, CC, 4o da
e 186 do CTN) a
Lei no 8.397/1992
partir de premissas fáticas (como a ciência e o momento da constituição
da garantia e a existência de crédito tributário preferencial) esbarra no
óbice imposto pela Súmula no 7 do STJ, que impede o reexame de
provas para a modificação da moldura fática estabelecida pelo Tribunal
estadual.
3. A alegação de ofensa ao
§ 1o, do CPC, ao não reconhecer
art. 337,
os efeitos da anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade decidido em demanda correlata, também implica,
indiretamente, o reexame da regularidade da intimação do devedor
fiduciante, matéria igualmente vedada pela Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
G. DE P. V. E G. (G.) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador Vianna Cotrim, assim ementado:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de garantia fiduciária.
Gratuidade deferida para o ato. Conhecimento do apelo. Autor que, após
ter seus bens bloqueados, contraiu financiamento para a compra de
imóvel e o deu em garantia fiduciária ao banco réu. Alegação na ação de
impossibilidade jurídica do objeto contratual. Descabimento, sob pena de
beneficiar-se o autor da própria torpeza. Ausência de qualquer alegação
de vício no consentimento. Banco que não estava obrigado a contrato
financiamento no valor de R$ 1,5 milhão sem garantia. Autor que
concordou com a contratação. Anulação entre as partes rejeitada.
Litispendência com ação anulatória de procedimento extrajudicial não
reconhecida. Sentença mantida. Improvimento. (e-STJ, fl. 384)

Nas razões do agravo, G. apontou ( ) contrariedade a
1
Lei no 9.514/1997,
art. 22, por ter o acórdão qualificado o negócio como mero financiamento, quando a
operação celebrada é tipicamente de alienação fiduciária; ( ) ofensa ao art. 166, incisos
2
II e VII, do Código Civil, sustentando nulidade do negócio por impossibilidade/ilicitude do
objeto e por proibição legal; ( ) violação do art. 186 do Código Tributário Nacional, pois o
3
crédito tributário teria preferência sobre garantias privadas, e a outorga da alienação
fiduciária em detrimento do Fisco configuraria nulidade nos termos do art. 166, VII, do
Código Civil; e ( ) afronta ao art. 337, § 1o, do CPC, ao não reconhecer, no âmbito da
4
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

presente ação, os efeitos da anulação do procedimento de consolidação da propriedade
imobiliária decidido na Ação Cautelar no 1021775-71.2021.8.26.0114.
Houve apresentação de contraminuta por B. S. S.A. (S.) [e-STJ, fls. 459/467].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação anulatória
em que o G. alegou a nulidade da garantia fiduciária constituída sobre imóvel adquirido
com financiamento, sustentando que, por força de medida cautelar fiscal decretada em
2011, vigorava indisponibilidade de seus bens; o Juízo de primeira instância indeferiu a
tutela de urgência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da
alienação fiduciária e do procedimento de consolidação da propriedade.
Em apelação, o Tribunal estadual manteve a sentença, destacando que o
autor tinha ciência da indisponibilidade, contratou livremente com garantia, não alegou
vício de consentimento e não poderia beneficiar-se da própria torpeza; registrou, ainda,
que eventual discussão sobre preferência entre credores deveria ocorrer em outra
demanda e afastou a litispendência com ação anulatória do procedimento extrajudicial;
paralelamente, em ação cautelar autônoma, houve decisão colegiada reconhecendo
nulidade da consolidação por vício na intimação editalícia nos termos do art. 26, § 4o, da
Lei no 9.514/1997.
O objetivo do presente recurso especial é decidir se (i) o acórdão recorrido
contrariou os arts. 22 da
166, II e VII, do Código Civil, e 4o da
Lei no 9.514/1997,
ao afastar a nulidade da garantia em contexto de indisponibilidade
Lei no 8.397/1992,
patrimonial; (ii) há violação do art. 186 do Código Tributário Nacional quanto
a preferência do crédito tributário em face de garantias privadas; (iii) o acórdão
desconsiderou, em afronta ao art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, os efeitos da
anulação do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade decidido em
demanda correlata.

Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

(1) Da alegação de violação dos arts. 22 da
166, II e VII, do
Lei no 9.514/1997,
CC, e 4o da Lei no 8.397/1992
Em seu apelo nobre, G. sustenta a nulidade da alienação fiduciária e, por
consequência, do contrato de garantia, por ilicitude ou impossibilidade do objeto,
ancorando-se na Medida Cautelar Fiscal decretada em 2011, que tornava indisponíveis
seus bens, e que o acórdão teria violado os arts. 166, incisos II e VII, do CC, e 4o da
ao validar a garantia. Alega, ainda, contrariedade ao art. 22 da
Lei no 8.397/1992
ao considerar o negócio como mero financiamento enquanto se trata
Lei no 9.514/1997,
de alienação fiduciária cuja natureza jurídica seria incompatível com a indisponibilidade.
O TJSP, ao julgar a apelação, expressamente afastou a tese de nulidade, sob
o prisma da vedação ao comportamento contraditório (
) e
venire contra factum proprium
da ausência de vício de consentimento. O acórdão consignou que o G., ciente da
indisponibilidade de seus bens, contraiu o financiamento justamente valendo-se da
garantia fiduciária para adquirir o imóvel, buscando, posteriormente, a anulação da
garantia em seu próprio benefício.
O Tribunal estadual fundamentou a manutenção da validade da garantia com
base na seguinte premissa fática e jurídica, conforme trecho do acórdão:
Em que pese a tentativa recursal de convencer que a discussão
processual sobre a garantia não implica comportamento contraditório, é
evidente que, se em 2011 teve seus bens bloqueados, em 2014
procurou adquirir novo bem dando o bem recém adquirido como garantia
do próprio financiamento e a alegação recursal admite que este mesmo
bem já estava impedido para servir de garantia, o autor pretende
beneficiar se da própria torpeza ajuizando ação que objetiva invalidar a
garantia, o que há muito é vedado, desde o brocardo jurídico nemo
auditur turpitudinem suam allegans.
Com efeito, emerge dos autos que o autor já tinha tido seus bens
bloqueados à época da constituição da garantia e que tinha ciência de
que não poderia constituí la para a consecução do financiamento, mas
assim mesmo o fez.
Não pode, agora, invocar o impedimento jurídico na garantia contratual
em seu próprio benefício, mormente porque ela está sendo objeto de
execução extrajudicial pelo credor, fatos que se distanciam da
verificação da boa fé invocada.
Nem se diga que a discussão é sobre a forma como a garantia foi fixada.
Ora, em nenhum momento o recorrente alegou em sua ação qualquer
vício de consentimento. E simplesmente considerar inexistente a
garantia como se a avença original fosse de mero financiamento, ao
menos entre as partes contratantes não é possível. O autor concordou
com a contratação nos moldes em que pactuada e, caso com ela não
estivesse satisfeito, deveria apenas ter deixado de contratar, vez que
não foi de modo algum coagido a fazê lo.
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

Note se que o banco não estava obrigado a aceitar financiamento sem
garantia, especialmente no montante envolvido na operação debatida
nos autos, no valor de um milhão e meio de reais. (e-STJ, fls. 388/389)

Nesse cenário, a pretensão de G., ao insistir na violação dos artigos que
tratam da nulidade do negócio jurídico e eficácia da indisponibilidade, exige que esta
Corte Superior reexamine o contexto fático-probatório para infirmar as conclusões do
Tribunal estadual sobre a concorrência de má-fé, a ausência de vício de consentimento e
a materialidade da operação como forma de contornar a restrição judicial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alteração do quadro
fático estabelecido pelo Tribunal estadual, para afastar a aplicação da teoria do venire
ou para reavaliar a existência de aquiescência na contratação,
contra factum proprium
demandaria inevitavelmente o reexame do contexto probatório, tarefa inviável em sede
de recurso especial.
Assim, o acolhimento da tese de nulidade proposta por G. implicaria revisar as
premissas de que ele buscou obter vantagem indevida e agiu em comportamento
contraditório, o que exige o revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. RESCISÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA
SÚMULA No 284/STF.
NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA
RESOLUTIVA EXPRESSA. ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ACORDO DE
TÉRMINO AMIGÁVEL. FORMALIDADES EXIGIDAS. INOBSERVÂNCIA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA PELA
RESCISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ.
PROCEDIMENTO ARBITRAL. EXTINÇÃO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES
DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
[...]
6. Na hipótese, ambas as instâncias ordinárias, a partir do exame dos
termos do contrato principal e das tratativas posteriores, realizadas por
meio de reuniões, ligações telefônicas e correio eletrônico, concluíram
pela invalidade formal do denominado "acordo de término amigável", por
não ter seguido a forma exigida na avença originária - por escrito, por
meio de documentos assinados pelos representantes de ambas as
partes e aditadas ao instrumento original.
7. Existência de vícios que abalam a própria existência do negócio
jurídico, somada à circunstância de que o documento não foi nem sequer
assinado, a impedir que dele emanasse a inequívoca manifestação de
vontade das partes.
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

8. Para concluir que o cumprimento parcial dos novos termos avençados,
pela
contratante,
caracteriza
comportamento
concludente
ou
contraditório (venire contra factum proprium), necessário seria revolver
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula no 7/STJ.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.177.375/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. A vedação de comportamento contraditório (non venire contra factum
proprium) foi observada, pois o BNB aceitou e executou o acordo por um
período significativo, criando uma expectativa de manutenção da
conduta na parte contrária.
7. Revisar as conclusões do Tribunal de origem encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impedem a reanálise de matéria fática e
probatória.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Corte de origem não cometeu violação ao
do CPC de 2015, pois examinou e decidiu as questões de
art. 1.022
forma clara e fundamentada. 2. A vedação de comportamento
contraditório impede a anulação do negócio jurídico quando a parte se
beneficiou da transação e posteriormente tentou alterá-la. 3. Tendo o
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí concluído que a transação entre
realizada entre as partes foi autorizada e ratificada pela diretoria geral do
banco, conforme previsto no estatuto social, sem má-fé, fraude ou dolo
na celebração do negócio jurídico, revisar tais conclusões encontra óbice
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impedem a reanálise de cláusulas
contratuais e da matéria fática e probatória".
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n. 5 e 7
CPC/2015, art. 1.022;
do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.134.332/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5.11.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.511.380/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 7.10.2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.408.024/PI,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025)

Assim, a tese de violação dos arts. 22 da
166, II e VII, do
Lei no 9.514/1997,
Código Civil, e 4o da
esbarra no impedimento da Súmula no 7 do STJ.
Lei no 8.397/1992

(2) Da alegação de violação do art. 186 do CTN
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

G. alega que a outorga da alienação fiduciária em detrimento do Fisco
configura nulidade, por afronta ao art. 186 do CTN, que confere preferência ao crédito
tributário sobre qualquer outro.
Sobre isso, o Tribunal estadual fundamentou sua decisão no sentido de que a
discussão sobre a preferência do crédito tributário deveria ocorrer em âmbito próprio (e-
STJ, fl. 389). Com efeito,
Com efeito, a regra de preferência tributária enunciada no art. 186 do CTN
trata da ordem de pagamento dos créditos em caso de concurso de credores sobre o
patrimônio do devedor, o que se dá, tipicamente, no âmbito da execução fiscal, falência,
recuperação judicial ou outros procedimentos de excussão de bens. A aplicação ou não
do dispositivo, no contexto de uma ação anulatória de contrato
, não é matéria
inter partes
de simples subsunção da norma ao contrato, mas depende da verificação da existência e
execução do crédito tributário em face da garantia particular.
Ademais, alegar que a constituição da garantia é nula por violar a preferência
do Fisco implica reabrir o debate sobre a finalidade e a ilicitude do objeto contratual,
aspectos já analisados pelo Tribunal estadual sob a ótica da Súmula no 7 do STJ
(conforme análise do item anterior).
O TJSP concluiu que G. buscava unicamente beneficiar-se da própria torpeza,
e não proteger o interesse do Fisco, o que é uma premissa fática insuscetível de
reexame em recurso especial. Alterar esse panorama fático para reconhecer a violação
direta do art. 186 do CTN como causa de nulidade do contrato exigiria reexame de
provas, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.

(3) Da alegação de violação do art. 337, § 1o, do CPC
Por fim, G. impugna a decisão por suposta afronta ao art. 337, § 1o, do CPC,
ao não reconhecer, nesta ação anulatória, os efeitos da anulação do procedimento
extrajudicial de consolidação de propriedade decidida na Ação Cautelar no 1021775-
71.2021.8.26.0114.
Embora G. mencione o art. 337, § 1o, do CPC (conceito de litispendência/coisa
julgada), o TJSP expressamente afastou a litispendência, mas, no mérito, julgou
improcedente o pedido de anulação do procedimento (que se baseava na ausência de
intimação para purga da mora) por ser acessório ao pedido principal de anulação da
garantia, que foi negado.
O acórdão consignou:
Quanto à litispendência com a ação Anulatória no 1021775-
71.2021.8.26.0114, em boa verdade a r. sentença não a reconheceu, ao
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

contrário do sustentado no apelo, daí o acerto da r. sentença ao decretar
a improcedência do pedido. [...] Portanto, corretíssima a sentença de
improcedência dos pedidos, quais sejam, de nulidade i) da alienação
fiduciária e ii) do procedimento de consolidação da propriedade (item “c”,
fls 17), este que só existe em função da garantia de alienação fiduciária
e somente seria procedente se a garantia fiduciária, em si, tivesse sido
invalidada. (e-STJ, fls. 389)

Assim, G. busca, em recurso especial, modificar o resultado do julgamento
acerca da validade ou não do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
que se deu com base na análise da intimação editalícia realizada sob a Lei no 9.514/1997.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que a verificação dos pressupostos fáticos e da regularidade dos atos de
intimação do devedor para a purgação da mora, necessários para a consolidação da
propriedade fiduciária exigem o reexame do conjunto probatório dos autos (análise das
certidões de diligências, do esgotamento dos meios de localização, etc.).
A Súmula no 7 do STJ impede, portanto, que se revise a conclusão do Tribunal
estadual quanto a regularidade do procedimento extrajudicial e os pressupostos fáticos
que levaram a considerar a validade da consolidação, ainda que implicitamente
subordinada a manutenção da garantia.
O acolhimento da tese implicaria, inevitavelmente, a revaloração das provas
dos autos para aferir o cumprimento estrito dos requisitos do
da
art. 26
Lei no 9.514/1997,
o que é vedado em recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende
que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação
pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.860.665/RO,
julgado em
DJEN de
14/4/2025,
23/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA.
INTIMAÇÃO. VALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5, 7 E 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. Além de cumprirem o procedimento previsto na
as
Lei n. 9.514/1997,
partes, nas relações contratuais, têm deveres, exigindo-se do devedor,
até a extinção da obrigação, manter seu endereço atualizado. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento firmado
pelo tribunal de origem. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.968.086/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido
de que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca
Lei n. 9.514/1997,
da data da realização do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação
por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal.
2. Na presente hipótese, segundo informado pela instância ordinária,
soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora
agravante no contrato, contudo não foi exitosa em razão de mudança de
endereço. Assinalou que, em virtude de infrutíferas tentativas de
localização do devedor, procedeu-se com a intimação por edital,
conforme a exigência da lei, tendo sido demonstrada nos autos a ciência
inequívoca que o bem seria leiloado em outubro de 2019.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reverter
a conclusão do colegiado estadual que atestou a ciência inequívoca da
parte devedora da data do leilão extrajudicial, para acolher a pretensão
recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.271.962/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Diante do exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de B. S. S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51806474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:20
Código de Controle do Documento: 9c3558f6-1285-4387-8f64-5aa6108d6b3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.568 / SP
Número Registro: 2025/0051350-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117388220218260114 10217757120218260114 20240000726494
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DE P V E G
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS : CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
AMANDA SILVA NASI - SP401094
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
PIZERRE BORGES SIQUEIRA - SP497804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: 40eac68f-83fc-41cf-a787-75817c39e02c

FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: 40eac68f-83fc-41cf-a787-75817c39e02c